Tribunal: TCU
Processo: 020.567/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1235/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo FNDE em desfavor de Edvaldo Nogueira Filho, como então prefeito de Aracaju - SE (gestão: 2006-2008, 2009-2012 e 2017-2022), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE/2008) sob o valor original de R$ 445.954,00, no exercício de 2008, em razão da falta de apresentação da documentação referente à execução dos valores repassados a uma escola e a oito conselhos escolares municipais sob o valor, aí, de R$ 138.000,00, tendo o prazo final para a apresentação da prestação de contas sido fixado em 28/2/2009, com a parcial apresentação em 13/2/2009 e a complementação em 16/3/2018; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica assinalou que o referido município teria solicitado a reprogramação de R$ 138.000,00 no PDDE-2008-Acessibilidade e, por meio da resposta à diligência, o FNDE teria informado que a reprogramação do referido valor teria ocorrido automaticamente, não subsistindo as eventuais infrações aos normativos do referido programa, e, assim, teria pugnado pela suficiência da documentação apresentada na prestação de contas; Considerando que, desse modo, a Secex-TCE teria proposto o arquivamento desta TCE, sem o julgamento do feito, diante da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; tendo o MPTCU anuído a essa proposta; Considerando, enfim, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito do feito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 020.567/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Edvaldo Nogueira Filho (CPF XXX.012.745-XX). 1.2. Entidade: Município de Aracaju - SE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao indicado pelo item 1.1 deste Acórdão, para ciência.